Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-63.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009141-63.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONES LUIZ COSTA - CPF: 423.405.519-00 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009141-63.2022.8.11.0037

APELANTE: JONES LUIZ COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E VALOR ACEITO PELO CONTRATANTE/CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos do valor mínimo das faturas na folha de pagamento/benefício do autor.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JONES LUIZ COSTA
, contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciado a falha da prestação do serviço prestado pelo recorrido, porquanto além de não ter contratado o cartão de crédito consignado em discussão, não foi observado pelo magistrado singular a fraude ocorrida na sua assinatura, consoante perícia realizada nos autos.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 279820455, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
JONES LUIZ COSTA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é aposentado perante o INSS,
sendo que ao analisar os extratos de seus benefícios, constatou vem sofrendo descontos em razão de um empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado realizado pelo requerido.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos ou cartão de crédito consignado com o requerido; que não recebeu o crédito do citado empréstimo, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenham sido celebrado de acordo com as normais legais.

Em sua defesa (ID nº 279819476), o requerido esclareceu que o autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 06/02/2019, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do saque no valor total de R$1.279,65; a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pelo
Dr. Alexandre Delicato Pampado.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de a perícia grafotécnica realizada nos autos ter comprovado que as assinaturas constantes do contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado em discussão
“[...] não foram escritas com o punho da Sr. Jones Luiz Costa
[...].”
(Sic. ID nº 279820392 - Pág. 19)
, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise da impugnação à contestação, bem como razões de apelação de
ID nº 279820354 e 279820450, para constatar que o autor não nega em nenhum momento o recebimento do crédito do valor relativo ao contrato em discussão em sua conta bancária e tampouco a utilização deste,
consoante comprovante (TED) e extratos de ID nº
279819483 e 279819452, ou seja, nos exatos termos da peça contestatória do requerido.

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraude em ralação ao comprovante (TED) e extratos apresentados, tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que
aquiesceu
com o valor creditado na sua conta, visto que, além de não se dignar a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, somente se dignou a tomar providência depois de passados mais de dois (2) do crédito na sua conta, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...].”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...].”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na conta ou benefício do autor, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado através dos créditos/numerários disponibilizados na conta do autor e tendo este
aquiescido
com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas na sua folha de pagamento, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025